Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO POR ACUSADO EM AÇÃO PENAL CONEXA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERENTE JÁ VALIDADA PELO TRIBUNAL EM ACÓRDÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. IDENTIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
Cuida-se de pedido de extensão formulado por C. F. de L., com fundamento no art. 580 do CPP, de dispositivo de acórdão proferido em julgamento de Habeas Corpus relativo ao acusado W. L., proferido incidentalmente a ação penal conexa à do requerente, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Alega C. F. de L. identidade de situação processual com W. L ao argumento de isonomia, pleiteando a extensão dessa decisão em seu favor, a fim de que seja igualmente substituída sua prisão preventiva por cautelares diversas.
II. Questão em discussão
São duas as questões: Em preliminar, aferir o cabimento do pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP. Superada a preliminar, verificar se há identidade de situação processual dos acusados quanto ao juízo de necessidade da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do pedido de extensão.
A extensão de decisão recursal mais favorável, prevista no art. 580 do CPP, somente tem cabimento quando os outros réus, em concurso de agentes, não tiverem recorrido ao Tribunal, isto é, submetido à instância recursal o exame de suas respectivas situações processuais.
No caso, todavia, a prisão preventiva do requerente, decretada em ação penal conexa à do acórdão paradigma, já havia sido validada pelo Tribunal em julgamento anterior, que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus em acórdão transitado em julgado. Nesse cenário, mostra-se impertinente a formulação de pedido de extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, uma vez que o Tribunal não só já havia julgado sobre a legalidade da prisão preventiva do requerente, como esgotado sua jurisdição recursal, tanto que a questão foi alçada em recurso ordinário à jurisdição superior do Eg. STJ, que negou provimento ao recurso.
No mérito, se superada a preliminar, o pedido de extensão não merece acolhimento. A conexão probatória, prevista no art. 76, III, do CPP, não significa, automaticamente, identidade de situação processual para efeito do art. 580 do CPP. O juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva é realizado de forma individualizada, com enfoque nas condições pessoais e de autoria/participação de cada acusado em relação aos delitos a eles imputados.
No caso, a situação do requerente C. F. de L., em relação ao acusado na ação penal conexa, W. L., é nitidamente diversa, bastando a mera leitura da denúncia e da decisão que decretou a prisão preventiva de ambos para constatar a ausência de identidade processual que justifique o pedido baseado no art. 580 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
Pedido de extensão indeferido.
Teses: 1. Não cabe pedido de extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, tendo como paradigma acórdão de outro acusado relativo a ação penal conexa, se o próprio requerente já havia submetido a mesma questão processual a reexame anterior do Tribunal. 2. A conexão probatória, prevista no art. 76, III, do CPP, não significa, automaticamente, identidade de situação processual para efeito do art. 580 do CPP.